Tribunal: TJDFT
Processo: 0744532-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de HIGOR DA SILVA OLIVEIRA LISBOA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. 3a Vara Criminal de Ceilândia, pela qual, em face do descumprimento das condições impostas na medida cautelar diversa do encarceramento e debaixo de monitoração eletrônica, decretou a prisão preventiva do ora paciente. Insurge-se o ilustre impetrante, em síntese, contra a capitulação do crime pelo qual foi denunciado o paciente (art. 157, § 3o, c/c art. 14, ambos do CP), alegando que em momento algum ele tentou subtrair o celular da vítima. Argumenta que ambos entraram em luta corporal após a vítima ter “encarado” o paciente, que se encontrava sob forte efeito de álcool. Por outro viés, assevera que não se fazem presentes os requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, isso porque o paciente não é foragido, além de possuir endereço fixo. Sustenta, ainda, que o “paciente retirou a tornozeleira eletrônica porque não conseguia trabalho de garçom”. Assim sendo, não poderia o d. magistrado ter decretado desde logo a prisão, sem antes ter oportunizado o contraditório. Por fim, ressalta a respeito das condições do paciente, afirmando tratar-se de agente primário e de bons antecedentes. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e deferido em favor do paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do feito pelo qual responde. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 157, § 3o, c/c art. 14 do Código Penal. Segundo narrativa do ilustre representante do Ministério Público, “HIGOR quebrou uma garrafa e, com o vidro afiado em mãos, avançou contra WEBERTON e exigiu seu telefone celular”. WEBERTON resistiu e entrou em luta corporal com o acusado/paciente, que “desferiu mais de 30 golpes com o vidro no corpo da vítima” (ID 20242576). Pela r. decisão impugnada, percebe-se que na audiência de custódia havia sido concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante monitoração eletrônico e outras condições. Contudo, após o alerta de descumprimento, a “equipe de fiscalização se deslocou até a última localização do dispositivo, não encontrando o dispositivo, nem o monitorado”. Além disso, o acusado paciente foi citado e intimado por edital, deixando transcorrer o prazo para apresentação de resposta perante o Judiciário (ID 20242575). Diante desse cenário, retratado nesse breve relato, tenho que ao menos por um juízo de restrita delibação, não existe coação ilegal ou abuso que possam justificar o deferimento do provimento judicial aqui vindicado. Com efeito, a jurisprudência que se emana deste egrégio Tribunal de Justiça, já consolidada, é no sentido de que a não localização do réu é fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, in verbis: “A prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020). Se isso não bastasse, o paciente estava desfrutando de liberdade condicionada ao cumprimento das condições impostas na monitoração eletrônica e de outras medidas cautelares, dentre elas a de não se ausentar sem prévia autorização do juízo. O não cumprimento de tais medidas, aplicadas em substituição à segregação, podem justificar a medida restritiva, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP. Por outro lado, a ausência do contraditório prévio, no caso, não atenta contra o direito de defesa, até porque o acusado/paciente teve oportunidade de apresentar justificativa. Contudo, o ora paciente sequer foi encontrado após o alerta de descumprimento do monitoramento eletrônico. Além disso, no presente writ, o próprio ilustre impetrante afirma que o paciente violou as condições impostas em juízo, ao ponderar que o paciente se desfez do aparelho para conseguir um emprego. Por fim, o argumento de perigo da demora, apto a ensejar o deferimento da liminar, resta extremamente fragilizado no momento, considerando que a r. decisão impugnada foi proferida há mais de 6 meses. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à ilustre autoridade aqui indicada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.